Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento em relação aos servidores não anuentes. O destaque da verba honorária contratual foi autorizado no ID: 11242181, no percentual de 20%. Na decisão de ID: 20831425, o feito foi saneado quanto a NORBERTO EUSTÁQUIO BASTOS e a ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA. Os honorários da execução foram arbitrados. Outrossim, determinou-se a intimação do executado para se manifestar quanto à situação funcional da servidora NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ e quanto à desistência dos embargos de declaração que interpôs. No ID: 21551023, o Distrito Federal aduziu que o vínculo de NORMA LUCIA NERIS DE QUEIROZ com a Administração Direta do Distrito Federal está comprovado pelo documento ID: 11242096 – p. 56/76. O exequente retorna aos autos para informar que o nome da substituída ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA já foi regularizado na Receita Federal (ID: 21726648). Pois bem. Quanto ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos correspondentes embargos à execução afastou a aplicação da Lei n. 3.624/2005 ao caso em apreciação e determinou que se observasse o limite de 40SM, para fins de expedição de RPV (ID: 11242096 e 11242278 - Pág. 2). Desse modo, já decidida a matéria, mediante acórdão transitado em julgado, não comporta mais alteração, enquadrando-se, inclusive, ao acordado na cláusula 4a da transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. Lado outro, verifica-se que o Distrito Federal, na manifestação de ID: 21551023, limitou-se a aduzir que “o doc de id 11242096 – pg 56/76 prova o vínculo de NORMA LUCIA NERIS DE QUEIROZ com a administração direta do Distrito Federal”, não requerendo a desistência dos embargos de declaração ID: 11242102, p. 2-5". Os declaratórios opostos pelo ente distrital buscam a limitação da admissibilidade da execução apenas àqueles servidores afiliados à época da impetração do MSG n. 7.253/97. Lado outro, dispõe a cláusula 1a do aditamento da transação que o Distrito Federal não mais questionará, assim como desistirá de todo e qualquer incidente ou recurso que tenha por objeto os limites da coisa julgada em face do momento da filiação. Acrescente-se, ainda, que os servidores apontados na presente execução já eram todos afiliados ao sindicato de classe à época da impetração da ação constitucional, conforme comprova o documento de ID: 11242096 - p. 53/54, o qual indica os seus nomes na relação originária dos substituídos naquela oportunidade. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, declaro o feito saneado em relação à NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ. Intime-se, uma vez mais, o Distrito Federal para manifestar quanto ao interesse no julgamento dos embargos de declaração de ID: 11242102, nos termos da cláusula 1a do aditamento do aludido acordo. Brasília, 1o de dezembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador